Tribunal: TJMT
Processo: 1031609-29.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031609-29.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI CRIADO MARTINS - CPF: 239.508.979-68 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), B. A. S. D. S. - CPF: 064.010.481-90 (APELADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), TANIA VALERIA SHIMIDT DA SILVA - CPF: 067.506.438-41 (TERCEIRO INTERESSADO), B. A. S. D. S. - CPF: 064.010.481-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DA CONTRATANTE. QUITAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de quitação contratual, em razão de cobrança indevida e busca e apreensão de veículo financiado, mesmo após o óbito da contratante e a existência de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante é parte legítima para responder pela cobrança indevida, mesmo não sendo a seguradora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço pela não quitação do débito após o falecimento da contratante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira é parte legítima por integrar a cadeia de consumo e obter benefício do seguro prestamista.

4.

Sua responsabilidade é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5.

Ficou comprovado que o banco ignorou a existência do seguro vigente na data do falecimento da contratante e ajuizou cobrança indevida, resultando em busca e apreensão do veículo.

6.

A conduta configura falha grave na prestação do serviço e dano moral presumido e o valor arbitrado é proporcional diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde solidariamente por falhas no seguro prestamista que comercializa.

2.

A cobrança judicial de dívida quitada por seguro é abusiva e gera dano moral.

3.

A indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív nº 1011002-43.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024, DJE 12.06.2024; TJMT, Ap Cív nº 1000853-05.2019.8.11.0079, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de quitação contratual, ajuizada por BIANCA APARECIDA SHIMIDT DA SILVA, representada por sua avó e curadora, MARLI CRIADO MARTINS.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, declarar a quitação do contrato de financiamento e a baixa do gravame sobre o veículo, e condenar o réu ao pagamento de R$. 15.000,00 a título de indenização por danos morais (id. 273889355).

O apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de ato ilícito, dano ou nexo causal, postulando a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado. Requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, reduzir a indenização fixada (id. 273889357).

A apelada BIANCA APARECIDA SHIMIDT DA SILVA, representada por sua avó e curadora, MARLI CRIADO MARTINS, em contrarrazões, pugna pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso, majorando os honorários advocatícios recursais (id. 274341361).

O Procurador de Justiça manifestou pela ausência de intervenção no feito (id. 282373872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente Apelação Cível visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de quitação contratual”, diante do óbito da contratante e do seguro contratado.

Passo a análise da preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que exerce tão somente o papel de mediador na contratação do seguro, o qual se deu diretamente com a SEGURADORA CARDIF.

No caso em apreço, denoto que os documentos encartados não deixam dúvida de que a contratação da apólice do seguro prestamista junto à CARDIF está atrelada aos serviços prestados pela instituição financeira recorrente, que integra o mesmo grupo econômico da subsidiaria, inclusive com o contrato timbrado em seu nome.

Veja-se (id. 273889098):

Assim, a tese de ausência de solidariedade não se sustenta, visto que a instituição financeira integra a cadeia de consumo, subtraindo vantagens dessa relação, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve responder por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.” (N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à falha na prestação do serviço e ao cabimento da indenização por danos morais, bem como à adequação do valor fixado na sentença.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Conforme demonstrado nos autos, o falecimento da contratante Tânia Valéria Shimidt da Silva (id. 273889073) ocorreu durante a vigência da apólice (id. 273889079), sendo obrigação da instituição estipulante adotar as providências para que a cobertura securitária fosse acionada, o que não ocorreu.

Em vez disso, a instituição financeira
ajuizou Ação de busca e apreensão (id. 273889080)
, sem previamente reconhecer a incidência do seguro prestamista contratado, resultando em medida indevida que causou evidente prejuízo à autora.

O comportamento da instituição, ao
ignorar a existência do seguro
e promover cobrança judicial de dívida supostamente quitada por cobertura contratada,
configura grave falha na prestação de serviço
, ensejando a responsabilização objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

A apreensão indevida do veículo, em contexto de luto familiar e crise sanitária do Covid, configurou conduta desumana e atentatória à dignidade da autora, ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que, em hipóteses como esta, o dano moral é presumido –
in re ipsa
– em razão do abalo emocional e do sofrimento causado pela conduta ilícita da instituição financeira.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO COM SEGURO DE QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA PÓS-ÓBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de crédito, determinou a restituição em dobro dos valores pagos pelos herdeiros e fixou indenização por danos morais.

2.

Os herdeiros do falecido alegaram a quitação da dívida pelo seguro contratado, demonstrando pagamento indevido exigido pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se: i) A validade da cobrança efetuada pelo banco após o falecimento do contratante, considerando a existência de seguro de quitação do débito; ii) A exigibilidade da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC; iii) A caracterização de dano moral em razão da cobrança indevida e da conduta do banco.

III. Razões de decidir

4.

Restou comprovado que o contrato de crédito possuía cobertura securitária que garantiria a quitação da dívida em caso de falecimento do titular, tornando indevida a cobrança efetuada pelo banco.

5.

A restituição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor, pois não se verificou erro justificável na conduta da instituição financeira.

6.

A postura da instituição bancária violou o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência, ao impor cobrança indevida e negar informações essenciais, ensejando indenização por danos morais fixada em montante razoável.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança indevida de débito já quitado por seguro configura prática abusiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, salvo erro justificável. 2. A recusa injustificada em fornecer informações e a exigência indevida de pagamento de herdeiros configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 4º, III; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, p.u.; CPC, arts. 85, §11.

(N.U 1000853-05.2019.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

O dano moral, tal como sentenciado, ficou comprovados, pois presente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. A cobrança da dívida do contrato sem a devida quitação pelo seguro contratado e a busca e apreensão indevida do veículo, ultrapassam o limite do mero dissabor, ensejando abalo à dignidade do consumidor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 15.000,00 (quinze mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, as condições das partes, à
apreensão indevida do veículo e ao contexto de luto familiar e crise sanitária do Covid
.

Dessa maneira, constato que a sentença de primeiro grau examinou corretamente a controvérsia e analisou as provas dos autos e aplicou de forma adequada o entendimento jurisprudencial pertinente, não havendo razão para sua reforma.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025